Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-23.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012322-23.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHEURY EVARISTO SOARES DA SILVA - CPF: 069.015.541-76 (APELANTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ROBSON DOS SANTOS - CPF: 693.416.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTUNES VASCONCELOS - CPF: 033.553.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL-

SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006] - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA -

ABORDAGEM

REALIZADA EM VIA PÚBLICA APÓS EVIDENCIADA REALIZAÇÃO DE MANOBRA BRUSCA E REPENTINA DE FRENAGEM COM O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RECORRENTE-

LOCALIZAÇÃO DE 62.045 KG (SESSENTA E DOIS QUILOGRAMAS E QUARENTA E CINCO GRAMAS), FRACIONADA EM 92 (NOVENTA E DOIS) TABLETES DE COCAÍNA E ARMAZENADA EM LOCAL PREPARADO NO VEÍCULO - CRIME PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA- JUSTIFICADA - PRECEDENTES STF HC 229.514, HC 230232]E STJ [HC N. 873.881] - REJEITADA - 2. MÉRITO- RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 -

INVIABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS - NÃO PREENCHIMENTO

-

RECORRENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA –
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-

PRECEDENTES STF [
HC 209928 ]
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO”

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

“Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”. STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
(HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por RHEURY EVARISTO SOARES DA SILVA, objetivando a reforma da sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 05 [cinco] anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa, cada qual à razão de 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006.

(Sentença – Id. 204983237)

Inconformado, sustenta em preliminar, a nulidade da busca pessoal; ou, subsidiariamente, o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena inserta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Id. 211959651)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.214529189)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 221724161)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR: REQUESTADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - INSUBSISTÊNCIA - A REVISTA PESSOAL RESTOU REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM DECORRÊNCIA DAS FUNDADAS SUSPEITAS LEVANTADAS PELO APELANTE - CRIME PERMANENTE - DISPENSABILIDADE DE MANDADO - 2. M ÉRITO: PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS ROBUSTAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA – PRECEDENTES – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.

127993226)

“Conforme Inquérito Policial, no dia 27 de junho de 2023, por volta das 14h00min, na Rua A, do Posto Pascoal Ramos, nesta cidade, o denunciado Rheury Evaristo Soares da Silva, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 92 (noventa e dois) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 62,045 Kg (sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.123251-A01).” “Na data dos fatos, a equipe Força 90 da polícia militar realizava patrulhamento pela Rua A do bairro Jardim Industriário, quando visualizou um veículo Renalt Logan de cor prata, trafegando no mesmo sentido da guarnição; ocorre que diante da guarnição policial, o condutor do veículo realizou uma manobra repentina que provocou ruído dos pneus no asfalto.” “Por essa razão, a equipe policial realizou a abordagem do veículo que tinha como condutor o denunciado Rheury. Realizada a revista pessoal, não havia nada de ilícito na posse de Rheury, mas durante a busca veicular, os militares encontraram 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína, escondidos embaixo do espete dentro do porta-malas, e o restante dos tabletes da mesma substância, escondidos nas portas, painel, saída de ar e laterais internas, totalizando 92 (noventa e dois) tabletes.” “Durante a entrevista preliminar com os militares, o denunciado disse que levaria o veículo até Várzea Grande, onde um indivíduo receberia o carro em local ainda não informado.” “Interrogado perante a autoridade policial, Rheury negou o tráfico de drogas; disse que recebeu uma mensagem via aplicativo Messenger, de uma página “fake” em nome estrangeiro, ocasião em que foi questionado se gostaria de ganhar um dinheiro fácil; narrou que foi orientado a ir buscar o veículo no Posto São Matheus, e que a chave estaria na mola do carro, e que deveria levar o carro para um bairro em Várzea Grande, o qual não se recorda se seria Alta Floresta, Floresta ou Florais, e que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais); disse que a tratativa ocorreria por celular; alegou que seu celular foi levado pelos policiais no momento da abordagem e que imaginou que o carro pudesse ser roubado, mas negou conhecimento acerca do entorpecente que estava escondido no veículo.” “Foram empreendidas diligências complementares pela Polícia Judiciária Civil, e durante as investigações apurou-se que o veículo Logan apreendido em poder do indiciado, era de propriedade da pessoa jurídica MD Empreendimentos e Negócios Ltda, representada por Diego Armando Hurtado. Consta que Diego utilizou a plataforma marketplace da rede social Facebook, para vender o veículo, ocasião em que foi contatado por pessoa que se apresentou como Jean, o qual indicou Bruno como interessado em adquirir o carro. De acordo com o apurado, Bruno teria intermediado a venda do automóvel entre Diego e o comprador Paulo Elias da Silva, morador de Vitória/ES. (Relatório Policial nº 2023.13.59533, ID 123893692, pág. 70).” “Extrai-se que a autoridade policial formalizou o indiciamento de Rheury, e expediu ordem de serviço para continuar as investigações em relação as pessoas citadas no relatório acima, com a finalidade de averiguar o envolvimento de cada um dos suspeitos com os fatos apurados nesses autos (ID 123893692, pág. 71).” “Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.” “Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados dentro do carro conduzido pelo denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecente apreendido, evidenciado, portanto, o narcotráfico (...)”.

Ante a existência da preliminar arguida, passo a análise:

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DA ALEGADA SUBJETIVIDADE PROBATÓRIA – DA ABSOLVIÇÃO.

Argumenta a Defesa pela nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, pois realizada ante a inexistência de fundadas razões para o procedimento, devendo ser declarada a ilegalidade de provas e a consequente absolvição do Apelante.

Aduz que a prisão em flagrante delito do recorrente decorreu da abordagem veicular e a revista pessoal, no caso, fundaram-se, exclusivamente, na parada abrupta do veículo em ‘
cantar pneu’
(sic.)
conforme consubstanciada nas palavras dos policiais que procederam à ocorrência.

Sobreleva que: “...o
simples fato de "cantar pneu", embora possa indicar uma infração de trânsito, por si só, não configura uma fundada suspeita de atividade criminosa capaz de justificar uma busca pessoal ou veicular sob o enquadramento legal do art. 244 do CPP. Ações de trânsito rotineiras não devem ser utilizadas como pretexto para buscas invasivas sem outras evidências ou comportamentos que indiquem a prática de um crime
.”(Sic.)

Pede que sejam consideradas ilegais as provas obtidas através de uma abordagem fundamentada inadequadamente, como fator que resulta na anulação da prisão e de todos os atos processuais subsequentes, requerendo a absolvição do recorrente por não haver provas suficientes para sustentar a condenação.

Transcrevo o excerto da sentença:

“[...]Naquela oportunidade, bem constou que a fundada suspeita se fundou no fato de o acusado, ao avistar a viatura policial, ter realizado uma manobra repentina que provocou ruído dos pneus no asfalto, estando, pois, a busca pessoal e veicular em plena observância do disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. Demais, restou consignado que na busca veicular os militares logram êxito na apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente escondidos dentro do porta-malas, nas portas, painel, saídas de ar e laterais internas, totalizando 92 (noventa e duas) tabletes, que pesaram 62.045 kg (sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas) de cocaína. Desse modo, ao contrário do alegado pela Defesa, é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica da sociedade, de modo que deve ser usado pelos agentes públicos - quando ausente mandado judicial -, diante de uma fundada suspeita. O c. Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu que há justa causa para a abordagem e busca pessoal quando “se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do correu, que buscou ativamente, esquivar-se da equipe policial, (...) em clara tentativa de fuga” (AgR no HV 230.232/MG – Relator: Min. André Mendonça – Segunda Turma – 02.10.2023). No caso dos autos, como bem constou da r. decisão de Id. 134491476, a fundada suspeita restou devidamente justificada já que a abordagem pessoal do denunciado se deu após ele realizar uma manobra repentina no veículo que provocou ruído dos pneus no asfalto no instante que visualizou a presença da viatura policial. Ademais, não se pode olvidar que a abordagem resultou positiva na apreensão de mais de 60kg (sessenta quilogramas) de cocaína escondidos por todo o veículo e em locais de fácil acesso e visualização, tal como consta do conjunto probatório, em especial, o depoimentos firmes e seguros do policiais militares colhidos nas duas etapas do procedimento. Assim e ao contrário do alegado pela Defesa, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, já que a “fundada suspeita” se deu pelo conjunto das circunstâncias, sendo certo que policiais em patrulhamento de rotina se deparam com o acusado que, ao visualizar a guarnição, “cantou” os pneus do veículo, motivando a abordagem, a revista pessoal e a busca veicular que resultou no encontro dos narcóticos.[...]”

Destarte, do compulsar os autos, entendo que razão não lhe assiste.

A respeito da busca pessoal, em juízo o policial MARCELO ANTUNES VASCONCELOS, responsável pela prisão relatou:

(Id. 135717841).

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, MARCELO? Sim, senhor; a viatura estava na frente desse veículo? Eu lembro que nesse dia eu estava na função de 04, aí o comandante da guarnição visualizou esse veículo fazendo essa manobra aí, cantando os pneus e tal, e decidiu fazer a abordagem. E diante dos fatos aí, fizemos a abordagem e tudo, ali na via principal do Distrito Industrial, né? Aí eu procedi, né? Com a abordagem, eu procedi com a busca pessoal e a busca veicular, né? Que é função minha. Tanto que na busca pessoal eu não encontrei nada com réu RHEURY, porém, quando eu fui fazer a busca, e aí enquanto o pessoal estava fazendo, o comandante e o motorista estavam fazendo a entrevista com ele, eu fui fazer a busca veicular e foi aí que, primeiramente no assoalho da porta ali eu encontrei alguns tabletes de pasta base, né? Mais tarde, daí como eu encontrei, eu informei, daí eu fiz uma busca mais detalhada e encontrei no assoalho, debaixo do painel, no porta-malas e no tanque de combustível, mais de 90 (noventa) tabletes de pasta base; Antes, qual foi o motivo, na verdade, para fazer a abordagem desse veículo? Aqui fala que ele cantou pneus. Existiu isso aí? Isso, foi questão do tráfego mesmo. Foi questão do trânsito; como assim? Foi uma infração de transito né. Eu lembro que ele cantou pneu ali e tal e o pessoal decidiu pela abordagem dele diante da atitude suspeita, porque a via estava tranquila, aparentemente tranquila, e o carro deu uma saída mais rápida; o veículo dele estava na frente da viatura? Isso; Então ele cantou pneu, assim, vamos dizer para arrancar para andar mais rápido. Foi isso? Tanto que demorou um pouquinho para ele parar o veículo, para poder a gente conseguir fazer a abordagem dele; então, o motivo da abordagem foi porque ele cantou pneu, no caso. O RHEURY, ele informou vocês que levaria esse carro para Várzea Grande e entregaria num posto para alguém lá? Você lembra? Segundo o relato dele aí, né? Quando o 01 estava entrevistando ele lá, e um pouco mais tarde ele estava fazendo um relato aí, segundo ele, ele ia levar esse carro para Várzea Grande. Não falou pra quem, com quem, não falou mais nada; E ele falou que ia ganhar algum dinheiro para isso? O senhor lembra? Eu não me recordo, mas provavelmente sim. Não me recordo. Perguntas da Acusação: eu não entendi direito, parece que o senhor disse que ele não informou em que local que ele deixaria com clareza. ‘Óh! Vou entregar para tal pessoa em tal lugar’. Ele chegou a mencionar isso ou ele foi evasivo, não indicou com clareza onde que ele supostamente levaria o veículo? Não, não falou o local, não falou pra quem, ele só falou que levaria pra Várzea Grande; Quando vocês encontraram essa quantidade de droga, era uma quantidade bem expressiva, né? Ele demonstrou alguma surpresa, característica de quem não soubesse que tinha? Porque qualquer pessoa, uma quantidade dessas de droga no veículo, a pessoa levaria um impacto, eram mais de 62 kg de cocaína, né? Ele demonstrou surpresa? Não de ser abordado pela polícia, mas de quem não soubesse daquela quantidade de cocaína no carro? Eu não vi nenhuma surpresa da parte dele. Ele tava o tempo todo tranquilo. Ele falou que levaria o veículo para Várzea Grande, e particularmente, eu vou dizer para o senhor, eu fiz a busca pessoal e o pessoal estava conversando com ele, nós começamos a achar a droga e eu olhei para ele ali e eu não vi surpresa da parte dele. Ele estava bem tranquilo. Perguntas da Defesa: Você se recorda aproximadamente qual era a velocidade que o veículo estava quando você abordou o veículo? Não, não, não me recordo, a princípio, eu me recordo é que o 01 teve que acelerar para poder alcançá-lo, né? Mas, assim, eu não me recordo, eu não posso dizer que eu me recordo, porque quem visualizou o veículo cantando pneu e tal, e como eu era o 04 e geralmente o 01 fica no banco de trás, né? Então, quem visualizou o veículo na frente ali foi o comandante e o motorista que visualizou, aí ele falou: ‘Ah! Óh o bico ali (inaudível)’ aí eu peguei e dei uma olhada ali e vi que o motorista acelerou para poder alcançá-lo; Ah! Entendi. Então o senhor não presenciou o veículo aí dentro dessas condições aí que o senhor passou para o Ministério Público, de que ele estaria cantando pneu quando teria visto a viatura? Ouvir cantando pneu e tal, a gente ouve cantando pneu e tal. E o 01 falou: ‘Olha, o cara cantando pneu saindo ali’. Aí a gente olha para ver o veículo, pra ver se consegue ver mais alguma coisa; Entendi. Então, na verdade, foi o comandante da viatura que falou que existia um veículo cantando pneu. Aí o senhor ouviu e olhou o veículo? Isso, olhei o veículo. Eu estava no banco de trás, do lado de direito, olhando meu lado de patrulhamento; Ah! Entendi perfeitamente muito bem claro, tá! Vamos lá, eu vou passo a passo, tá? Aí vocês abordaram a viatura e parou a viatura. O senhor qual que era a função do senhor no momento que o senhor parou o veículo? O que o senhor fez? Eu era o 04, minha função é fazer busca pessoal, busca veicular checagem de anotações, etc; Perfeito, perfeito! O senhor abordou o acusado RHEURY. O senhor, antes de falar de qualquer coisa ou ter verificado, o senhor chegou de advertir ele ao direito do silêncio? Não entendi a pergunta; Quando o senhor fez a revista pessoal no RHEURY. O senhor fez a revista pessoal nele. O senhor encontrou alguma coisa de ilícito? Não. Encontrei no veículo; Não, tudo bem, tudo bem, por partes, tá! Eu falei pessoal, agora eu vou para o veículo. Posteriormente, quando o senhor foi fazer uma revista veicular, o senhor perguntou para o RHEURY se tinha algum material de crime dentro daquele veículo? O senhor se lembra de ter feito essa pergunta? Perguntar é normal a gente perguntar essa coisa de ilícito no veículo. Então, vou fazer a revista e você acompanha de longe, entendeu?; e o que ele respondeu para o senhor? Ele falou que não tinha nada, claro; Perfeito, perfeito, perfeito! Agora nós vamos para a terceira fase. O senhor, com a experiência que o senhor tem, olhando, né? O veículo tinha como uma pessoa que tivesse apenas obrigação de pegar esse veículo, né? Uma condição técnica de você olhar o veículo e suspeitar que nesse veículo teria droga? A experiência que o senhor tem. Eu quero saber o seguinte: após a revista pessoal dele, o senhor foi fazer a revista veicular, né? O senhor já tem uma experiência e técnica, o senhor vai saber onde é que tem que desmontar e identificar se tiver alguma droga no veículo. Eu estou falando uma pessoa comum, né? Chegar naquele veículo, pegar uma chave para dirigir ele, teria condição de sentir cheiro, tinha cheiro? Tinha algum local desbotado que dava para ver que foi montado e desmontado aquele veículo? Cara, tá bem óbvio? As condições do veículo na hora que eu fui fazer, tanto que foi muito rápido para eu conseguir identificar a substância no assoalho, porque o assoalho ali estava todo solto. Estava todo solto o assoalho; onde é que fica o assoalho? Esse assoalho fica naquela parte de. Naquela parte entre o plástico, entre o plástico e o metal. Por exemplo: a porta tem o metal ali e aquela parte que você coloca o braço, onde tem a maçaneta da porta, por dentro ali estava tudo solto ali; entendi. Eu só puxei, olhei e já vi os tabletes lá dentro, senhor. Estava bem óbvio. Estava na cara; Entendi, entendi. Esse veículo, o senhor fez essa busca no mesmo local que o senhor parou o veículo ou esse veículo foi encaminhado para um outro local para ser feito isso? No momento, foi no momento no local lá, com ele presente olhando, e na porta ali eu já vi e já consegui retirar alguns tabletes na hora. E, como a gente estava numa via movimentada, a gente só retirou o veículo da via ali, mas no mesmo local, nós retiramos da via ali, com ele presente e tudo e fizemos uma busca mais minuciosa, e achamos o restante dos tabletes, entendeu? Por todo o veículo; Entendi. Esse veículo foi para alguma empresa ou foi ali mesmo? Vocês mesmo ali que desmontaram o veículo? Ali mesmo e dali encaminhamos pra delegacia; Entendi! Perfeito! Vamos lá, só para a gente finalizar aqui uma questão. O senhor disse para o Ministério público que o senhor ouviu, né? Outro policial entrevistando RHEURY, né? Seria uma informação meio que informal. Depois que vocês encontraram a droga, vocês chegaram de falar para o RHEURY que ele tinha o direito de ficar em silêncio. E falar alguma coisa apenas na delegacia, na presença do seu advogado? Não sou eu que falo. Isso aí é o comandante e o motorista; Entendi! Mas o senhor falou, o senhor falou, o senhor fez a pergunta pra ele ou não? Não, pô! Não sou eu, não faço a pergunta (...)”.

Ainda, em juízo, o policial ROBSON DOS SANTOS, responsável pela prisão externou: (Id. 135717844)

“(...) O senhor lembra dessa ocorrência, da abordagem desse veículo? Por qual motivo ele foi abordado, ROBSON, em primeiro lugar? (problemas na conexão da internet) Você lembra dessa abordagem ROBSON? Sim, sim, lembro, doutor; Qual foi o motivo da abordagem desse veículo? Houve uma denúncia ou cantou pneu mesmo? Como é que foi? Isso, isso, fez uma manobra que chamou a atenção, ele chamou a atenção da viatura e resolveu fazer a abordagem normal; Mas ele estava na frente da viatura? Isso, isso, ele estava na nossa frente; A manobra que ele fez foi tentar arrancar mais rápido que a viatura? Isso, ele cantou pneu, aí a gente pegou e resolveu abordar, chamou nossa atenção e fomos abordá-lo; E aí? Como é que foi a abordagem? Aí, durante a revista foi localizado no porta-malas algumas barras de substância análoga à pasta base. Aí quando fomos mexer no veículo, perguntamos para ele se sabia por exemplo de onde era o carro, de quem que era a droga, pra onde que ele ia levar e aí resolvemos mexer no carro novamente. Aí nessa que começou a mexer, aí em todo o lugar começamos a reparar que todo lugar, todo o canto do carro tinha droga acondicionada; o senhor chegou de ouvir do réu se ele estaria levando esse carro para Várzea Grande e entregaria para alguém e receberia algum dinheiro para isso ou não? Isso. Nós perguntamos sobre o veículo, de quem era o veículo e ele não soube informar de quem que era o veículo, a única coisa que ele falou é que ele chegou lá para pegar o veículo e levaria o veículo para Várzea Grande, mas não sabia para onde que iria e nem onde iria deixar esse veículo. Só falou que ia levar pra Várzea Grande; Ele ia receber algum dinheiro para isso? Ele falou isso aí? Isso aí ele não falou não, doutor, não falou se ia receber algo ou não, isso aí eu não mencionei não; E ele demonstrou algum surpresa, vamos dizer assim, nervosismo na hora que foi encontrado entorpecente? Não, tranquilo, doutor. Ele pegou, ele viu que foi encontrado e foi algemado, colocamos na viatura e ele não mostrou mais nenhuma reação. Ele só foi algemado devido ao risco de fuga, né? Nossa lá, que estava no meio da rua, na avenida, né? Aí acabou que encostamos mais do lado para olhar mais tranquilo o carro, mas todo tempo tranquilo. Tudo que foi perguntado foi respondido, tranquilo. Perguntas da Acusação: nessa última pergunta que o doutor fez pra você, se você puder ser um pouco, a meu ver, podia ser talvez um pouco mais claro. Eu entendi que a pergunta do magistrado foi no seguinte: ele falou se ele demonstrou uma surpresa no sentido de quem desconhecia aquela quantidade de droga. É muita droga, especialmente se tratando de cocaína. Qualquer pessoa sabe das implicações disso. E se a pessoa não está sabendo daquilo ele se demonstra surpreso, né? Com o encontro. Pelo que eu entendi, o senhor disse que ele não demonstrou nenhuma surpresa com o encontro da droga. Eu entendi corretamente? Foi isso mesmo? Isso, isso, isso. Eu creio que ele sabia da situação que tinha um carro com a droga, aliás, desculpa, que tinha droga no veículo, né? Isso ele sabia. Quando foi perguntado para ele, para onde que ele ia levar o carro, de quem que é o carro, para onde que ele ia, ele não sabe de nada, não sabia de quem era o veículo, para quem que ia levar, para onde que ia levar, apenas que ia levar para Várzea Grande e ia deixar lá em Várzea Grande, mas na onde? Com quem? Então, assim, da droga ele sabia que tinha droga no veículo; É que a pessoa, em princípio, numa situação dessas, se ele não sabe, ele fica meio que em estado de choque, né? Ele ficou nesse estado? Não, eu entendi o que o senhor falou. Ele sabia da droga, doutor. Então assim, para ele não foi: ‘Ah! Descobriu que a droga tá aqui’. Ele sabia da droga. E ele sabia para onde que ele ia levar, pra quem, só que ele só não falou para quem que ia levar e para onde queria levar; então ele não aparentou um estado de choque, de surpresa não? Não, tranquilo, super tranquilo. Ele ficou, tipo assim, tranquilo. Não demonstrou nenhum tipo de reação assim. Perguntas da Defesa: qual é sua graduação, ROBSON, na polícia militar? Segundo Sargento; você que era o comandante da viatura no dia da prisão? Sim, sim, sim; Entendi. Eu vou começar nesse ponto que o promotor agora falou com você, Robson. Aí o senhor fala com uma, certeza, inclusive, né? Serene da situação de que ele sabia que tinha droga, mas ao mesmo tempo o senhor fala que ele não sabia para quem ia levar o veículo e não sabia de muita informação. Como é que o senhor chega a essa conclusão? Por exemplo, se tem uma pessoa que tem conhecimento prévio de um ilícito criminal, obviamente ele também deveria ter conhecimento do que é que seria o próximo passo, para quem que ele ia levar, quem seria essa pessoa, quem é que o contratou. Mas nesse caso aqui nós temos um conhecimento prévio da forma que o senhor fala, mas por outro lado ele não soube explicar para quem. Qual é a conclusão que o senhor tira disso? Por que que o senhor fala que ele tinha conhecimento da droga? Sim, porque da tranquilidade dele, doutor, que ele sabia o que ele estava fazendo. E, outra, quando o senhor olha para a droga, nós achamos, se eu não me engano, acho que foi mais de 90 tabletes, eu não me recordo, mas foi muita droga. Então eu vou chutar por baixo aí, aquela droga que foi encontrado ali vale milhões, doutor. Aí tu acha que ele vai falar pra quem que ele vai levar, de quem que ele pegou? Não vai. É uma sentença de morte no crime; Ah! Entendi. Tipo assim, se ele sabe, que ele sabia o que estava fazendo, e se ele falar para quem vai levar, ele sabe é a mesmo coisa que decretar a morte dele; Então tá! Eu entendi. Porque assim: com quem, como você pegou o carro? Ah, não sei. Para quem que você vai levar? Não sei. Onde você vai deixar? Não sei, só vou par Várzea Grande. É uma incógnita e é lógico que não vai falar pra quem que ele vai levar. Aquela droga ali vale milhões, doutor. Vale milhões no mundo do crime aquela droga. Então, por isso, essa atitude dele; Ah! Entendi! Mas essa conclusão do senhor então seria mais com base de experiência de policial que o senhor tem, né? Exatamente, exatamente; Ah! Entendi. É muito tempo na polícia e aí vai muito no fato que está acontecendo e aí acaba. Ah, entendi, perfeito! ROBSON, esse ponto ficou esclarecido. Agora eu vou voltar lá para o início, tá? É bem rapidinho, bem objetivo. Quando o senhor avisou a viatura ou quando a viatura, o senhor estava no comando dela, geralmente o senhor estava à frente, né? Junto com o motorista, né? Sim; Quando o senhor avisou o veículo, ual que era a distância da viatura com o veículo do acusado RHEURY? Ah!, doutor, eu sei que estava no nosso campo de visão, agora a distância; aproximado, aproximado já usa a experiência boa que o senhor tem na polícia, aí. Porque tem alguns fatos que, né?; Qual que seria? É, eu estava bem próximo nossa frente, vamos falar assim o motorista consegui enxergar as 4 rodas do veículo, viu ele; era uns 50 metros? É! Creio que sim. Estava no nosso campo de visão e aí quando nós fomos encostar, aí ele meio que cantou pneu, eu acho que ele assustou, acho que ele viu no retrovisor a viatura e meio que assustou. Aí foi o que chamou nossa atenção. Aí eu falei: ‘vamos abordar?’ Vamos, vamos abordar, e aí fizemos a abordagem; Entendi. Perfeito, perfeito! Quando o senhor visualizou ele a 50m do veículo à frente, que, digase de passagem, é um pouco próximo, né? Qual era, qual que era o modelo da viatura que o senhor estava naquele dia? Qual que era? Se eu não me engano, era uma Duster de cor cinza, que eu sou da Força Tática. Ela é toda camuflada; Ah! Entendi! E essa Duster é 2.0, né? Um carro bem potente, né? Conheço a viatura de vocês. Creio que sim; é a DUSTER 2.0. Então vamos lá, então, nós já temos um veículo 2.0 e o Logan, o Logan que era o veículo do acusado, eu acho que ele deve ser 1.0, que é o modelo bem de entrada da Renault. Então vamos lá, nós estamos numa viatura 2.0 e um veículo 1.0, com a distância de 50 m, certo? E o acusado disse que estava a 40 a 60 por hora. O senhor se lembra se era mais ou menos isso? De 40 a 60 dentro de um parâmetro? Eu não vou saber informar para o senhor em termos de velocidade. Vamos dizer que estávamos em velocidade compatível com a via, vamos dizer assim, né?; Ah! Tá bom! Então nós vamos parar nesse momento, porque nós temos duas versões aqui. Nós temos lá no início lá que fala uma parada abrupta. O senhor sabe o que é uma parada abrupta? O que seria? Uma parada rápida, né?; Entendi. E agora o outro colega do sargento que veio aqui antes, inclusive o senhor também, que eu ouvi aqui, o senhor falou em cantar pneu. Qual que é a diferença de uma parada abrupta e cantar pneu? No meu entendimento, agora eu vou falar por mim, eu acho que ele viu a viatura, ele deu aquela pisada no freio, ele assustou e aí deu aquela freada. Aí chamou nossa atenção. Aí a gente pegou e abordou ele; Entendi! Isso é muito importante, viu? ROBSON. É muito importante para nós, tá? Então, na verdade não é cantar pneu, porque cantar pneu é um carro parado que você acelera solta, né? O freio de mão, o freio ali, e ele queima o pneu, né? Essa parada aí, talvez a gente não soube expressa a forma como ele fez com o carro; Ah! Entendi. Agora o senhor está nos trazendo aqui que foi uma parada bruta. Isso é muito importante, porque é o que está lá no papel, lá na delegacia que vocês falaram, né? Porque a gente tem que diferenciar uma parada abrupta é no sentido de parar, né? Eu vou parar, eu vou frear, vou parar vou obedecer a uma ordem policial. Eu estou parando. Isso pode ser uma parada abrupta. Agora, diferentemente, quando a gente fala em cantar pneu, podemos interpretar de uma forma de fuga e isso aí pode caracterizar uma situação mais grave para o acusado. Sim; Então, por isso que nós estamos esclarecendo aqui hoje que na verdade, então, foi uma parada abrupta e não cantar pneus. Seria isso? Isso, poderia ser isso aí; Perfeito! Quando o veículo parou, foi dado a ordem para o RHEURY descer, o senhor acompanhou a revista, o senhor estava próximo? Sim, estava do lado dele; Perfeito! Foi encontrado alguma coisa de ilícito com o RHEURY na busca pessoal? Não, como ele, não; Perfeito, perfeito! A próxima etapa agora: o outro soldado que esteve aqui, ele disse que ele perguntou se dentro do veículo tinha algo de ilícito. O senhor chegou de ouvir isso? Não; Quando ele perguntou, quando ele perguntou pro RHEURY, ele perguntou. Ele fez a revista e não encontrou nada, depois ele perguntou: tem alguma coisa de ilícita dentro do veículo? O senhor chegou de ouvir isso? Não, é porque a gente trabalha em 4, né? Aí que eu faço segurança de um lado e do outro, ali no ato da revista ele já pode perguntar para ele, talvez ele pode ter perguntado, mas eu não me recordo se ele perguntou ou não perguntou; Entendi! O senhor que acompanhou a revista veicular, olhando também o veículo? Eu acompanhei ali do lado perfeitamente; Entendi! Essa busca veicular, essa droga estava em cima do banco, fácil aquele acesso fácil de visão para quem entra no veículo consegue identificar? Não foi levantado debaixo do, doutor, o carro estava recheado em tudo quanto é buraco eles conseguiram enfiar droga, tinha droga. Quando levantou o pneu, o (inaudível) falou: ‘Ah! Achei alguma coisa aqui, acho era droga’. Quem fez a revista foi o que foi ouvido anteriormente, ele que começa a revista, aí foi encontrado droga, aí nós começamos a olhar o carro mais detalhado, quando a gente, tipo assim, tudo que a gente puxava estava mole. Quando a gente foi olhar na porta, olhamos assim, tinha droga, no painel tinha droga, em todo o carro; entendi! Mas estava, mas estava camuflado, estava camuflado essa droga? Estava dentro, nos vãos do veículo, tipo na porta, como que fala, só tampava pelo negócio, no painel, tirou o negócio do painel que estava solto, só puxou assim, e dentro do painel tinha droga; só para a gente finalizar. Uma pessoa comum hoje que pegasse a chave desse veículo, para levar ele para abastecer. Uma pessoa comum hoje que não tem a expertise que o policial tem. É possível uma pessoa pegar a chave entrar dentro do veículo e suspeitar que dentro daquele veículo teria essa quantidade de droga? Se não souber não, né? Se ele não souber, não; Perfeito, Robson. Não, não, perfeito, perfeito, tá! Magistrado: É meio induzido o que o senhor fez com a defesa, né? Defesa: Doutor, eu não interrompi o senhor, não interrompi o senhor quando o senhor perguntou algumas coisas. Magistrado: ROBSON, o senhor me disse no início da minha inquirição que o senhor viu ele cantar pneus. Agora para o advogado, o senhor falou que pode ser que ele cantou na hora que freou. Como é essa história? Eu não estou entendendo. Porque, é colocar o termo técnico aí, doutor. Ele, ele no cantar pneu, porque ele estava dirigindo o carro, aí eu acho que o jeito de falar que não está dando; então, mas eu quero saber o que você visualizou, porque o réu disse que estava entre 60 e 80 por hora, entendeu? Eu não entendi essa cantada do pneu, como é que foi? Ele freou ou arrancou? Eu não entendi. Ele freou o veículo e cantou o pneu. É tipo uma parada, foi quando ele pisou no freio e cantou assim. Eu, para mim, pela minha experiência eu acho que ele viu a viatura e freou. Aliás, chamou nossa atenção. Aí nessa aí, foi quando nós resolvemos abordar. Cantou, cantou o pneu. Eu acho que ele viu a viatura pelo retrovisor e assustou e pisou no freio. Foi aí que chamou a nossa atenção. Aí foi nessa hora que a gente abordamos ele. Acusação: É exatamente sobre essa questão que eu agora fiquei com uma dúvida aí sobre essa questão. Intervenção da Defesa: Dr. Francisco, a gente está procurando alguma coisa que está muito claro no processo. O policial, ele já falou que foi uma parada abrupta e ele falou isso na delegacia. Magistrado: ele falou isso no final. Pra mim ele falou foi outra coisa no início. Defesa: o promotor está querendo interpretar uma parada abrupta? Magistrado: o senhor vai ter oportunidade de falar. Calma! Acusação: ROBSON, a minha dúvida agora consistiu no seguinte: Eu tenho mais de 30 anos ouvindo inquirição criminal da promotoria. Aliás, voltando um pouquinho, com todo respeito, ao contrário do que afirmou a Defesa, me parece que a expressão ‘cantar pneus’ ela serve tanto para uma freada brusca como para uma arrancada brusca. Isso; desde que tenha um som, ela é chamada de cantada de pneu. Aí, retornando, em 30 anos, mais de 30 anos de promotoria, eu nunca ouvi dizer, seria a primeira vez, que uma pessoa, na prática de um crime, ela vê, percebe a aproximação de uma viatura policial e ela canta pneu de uma freada brusca. Nunca ouvi se falar em algo semelhante. Todas as vezes que eu ouço, ele canta pneu tentando arrancar para fugir da aproximação policial. Aí, diante desta dúvida, a minha pergunta pro senhor é a seguinte: o senhor estava dizendo que vocês perceberam o veículo quando cantou o pneu. Aí que vem a minha dúvida: o senhor pode afirmar com certeza que ele cantou pneu numa freada brusca ou numa arrancada brusca, ou o senhor estava até então, já que sua atenção foi chamada quando o senhor ouviu o som do pneu ali derrapando no asfalto. Aí vem a pergunta: o senhor pode dizer com certeza que a cantada de pneu, já que o senhor estava distraído, ela foi freando, foi arrancando ou o senhor não é capaz de dizer com certeza absoluta se foi freando ou arrancando? Isso, então, aí o senhor chegou na palavra chave. Eu não sei se foi arrancando ou freando, porque eu estava, nós estava andando na via, andando, doutor, aí do nada ele cantou o pneu chamou, aí que chamou nossa atenção. Você está patrulhando ali olhando com atenção, aí o cara canta o pneu do carro, aí a gente olha é um rapaz e pronto, vamos abordar; Então, o senhor abordou porque houve uma cantada de pneu. Agora se foi freando ou arrancando, o senhor não sabe? Isso, não sei se ele queria arrancar para ele fugir ou para ele frear e correr. Aí já não sei explicar para o senhor aonde e de que forma essa freada ou, como ele falou aí o termo, uma parada abrupta. Então, eu não sei foi para isso, se foi ou para arrancar ou para parar, eu já não consigo dizer para o senhor de que forma foi essa cantada de pneu, vamos dizer assim; Eu só acho que o senhor é um policial experiente, espero que o senhor aceite uma sugestão minha para que o senhor não caia em certas armadilhas que tentam colocar às vezes. O senhor acabou falando, com certeza, a meu ver, de forma sugestionada de algo que agora o senhor está dizendo que o senhor não consegue dizer com certeza. Quando a gente não sabe: ‘olha, não sei responder isso aí’. Então, só para não ter dúvida: o que o senhor está afirmando é que houve esse som do pneu em atrito com a pista asfáltica. Agora se foi arrancando ou freando, o senhor não sabe dizer com certeza? Exatamente. Isso aí, doutor. Isso aí (...)”.

Extrai-se, que a busca pessoal foi realizada em razão de fundadas suspeitas, haja vista que a equipe Força 90 da Polícia Militar realizava patrulhamento na Rua A do Bairro Jardim Industriário, quando visualizou um veículo Renault/Logan, cor prata, trafegando no mesmo sentido da guarnição.

Verifica-se, portanto, que os policiais ao realizaram a abordagem pessoal do recorrente tiveram fundadas razões em fazê-lo

por este ter, momentos antes, realizado
manobra brusca e repentina de ‘
cantar pneus’
(sic.) com o veículo o que justificou a ordem de parada e abordagem, onde os policiais localizaram 04 [quatro] tabletes de pasta-base de cocaína embaixo do estepe, dentro do porta-malas e o restante dos tabletes do mesmo entorpecente nas portas, painel, saída de ar e laterais internas, totalizando 92 [noventa e dois] tabletes.

Como ressaltado pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Com efeito, nos termos do art. 244 do CPP, poderá ser realizada a busca pessoal, se houver fundada suspeita "
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
", independentemente de mandado judicial prévio.

Assim, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)

Cito ainda, o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIADE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que a paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. Com efeito, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, oportunidade na qual avistaram a acusada em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou inquietação, olhando para o lado e mantendo os braços junto ao corpo, apresentando bastante nervosismo, razão pela qual resolveram abordá-la, momento em que ela continuou com os braços rígidos junto ao corpo, escondendo os entorpecentes. Realizada a busca pessoal, os policiais encontraram, em seu poder 32 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 15,97 gramas).4. Ademais, Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC 09-10-2023).5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 873.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Nesse panorama, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita para que fosse efetuada a busca no recorrente, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.

A propósito:

“Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Assim, rejeito preliminar de nulidade das provas obtidas pela ilegalidade da busca pretextada, por todos os fundamentos.

Contra a Sentença, a defesa questionou somente a dosimetria de pena, restando inconteste a materialidade e autoria delitiva, razão pela qual, ultrapasso o ponto.

DO MÉRITO – DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Insurge-se o apelante contra a dosimetria de pena aplicada. Em suas razões, pede que a natureza e a quantidade da droga sejam utilizadas na primeira fase de dosimetria da pena e que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Argumenta que na sentença condenatória, o juízo afastou a possibilidade de aplicação do redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sob o fundamento da grande quantidade de drogas apreendida e a alegação de que o recorrente se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa e pelo transporte e distribuição de uma quantidade significativa de drogas.

Transcrevo a sentença combatida,
in verbis
: (Id.204983238)

“JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado RHEURY EVARISTO SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 17/06/2004, portador do RG n. 32605420 SSP/MT e inscrito no CPF n. 069.015.541-76, filho de Geovani Evaristo da Silva e Elaine Soares de Moraes, residente na Rua Artur Probest, n. 04, quadra 21, bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande/MT, Telefone: (65) 99201-7834, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas: Primeira fase: Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria. Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente". Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de droga apreendida nestes autos (62,045Kg de COCAÍNA) na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT: “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” – destaquei.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu. Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in casu, as circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o acusado não registra outras ações penais ou inquéritos policiais em andamento, tratando-se, pois, de fato isolado em sua vida, como se vê nos Ids. 129702128 e 133654491. Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado. As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito. Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.
Segunda Fase: Inexiste circunstância agravante a ser considerada. Por outro lado, verifico que o condenado à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, porque nascido em 17.06.2004 e os fatos ocorreram em 27.06.2023, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal. Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Assim, MANTENHO a pena nesta fase, tal como já fixada na fase anterior. Terceira Fase: Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, registro que embora primário, há provas suficientes de que o condenado se dedica às atividades criminosas, evidenciada pela exorbitante quantidade de droga,
a saber: 62.045 kg (sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas), fracionada em 92 (noventa e dois) tabletes de COCAÍNA e armazenada em local adredemente preparado no veículo
, além de integrar organização criminosa, uma vez que o “modus operandi” demonstra ser ele o responsável pelo transporte e distribuição de enorme quantidade de droga a mando de terceira pessoa, como foi admitido pelo próprio estar fazendo serviço para desconhecido, o que justifica a negativa do tráfico privilegiado. Nesse sentido é como se posiciona a jurisprudência Superior: “Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”. STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844). “(...) 2. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal. 3. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. (...)” (HC n. 351.976/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 19/5/2016). “Enunciado 30. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) (negritei). Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Por essa razão e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor RHEURY EVARISTO SOARES DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 17/06/2004, inscrito no RG n. 32605420 SSP/MT e no CPF n. 069.015.541-76, filho de Geovani Evaristo da Silva e Elaine Soares de Moraes, residente na Rua Artur Probest, n. 04, quadra 21, Bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande/MT, Telefone: (65)99201-7834, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (quinhentos) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro. Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por força do Enunciado n. 47 - TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

No caso de trafico ilícito de drogas consta ainda o Art. 42, que dispõe:

O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes

Destarte, em especial a doutrina leciona também, que “
Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico,
pode o juiz majorar
a pena a partir da quantidade de droga apreendida”
(STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.(Negritou-se)

No caso, a pena base foi fixada em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase não houve circunstância agravante a ser considerada. Contudo, à época dos fatos o recorrente, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, sendo reconhecida a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, não aplicado por força da sumula 231 do STJ, sendo mantida em

05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

A minorante do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, foi afastada pelo fato de que o recorrente se dedica às atividades criminosas, evidenciada pela exorbitante quantidade de droga, a saber: 62.045 kg (sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas), fracionada em 92 (noventa e dois) tabletes de cocaína e armazenada em local preparado no veículo, além de integrar organização criminosa, uma vez que o “
modus operandi
” demonstra ser ele o responsável pelo transporte e distribuição de enorme quantidade de droga a mando de terceira pessoa, como foi admitido pelo próprio estar fazendo serviço para desconhecido, o que justifica a negativa do tráfico privilegiado.

Constato, portanto, que o Magistrado agiu com acerto, pois, não foi utilizado somente o parâmetro da quantidade expressiva dos entorpecentes e, sim, aliado ao modus operandi empregado pelo réu, evidenciando-se a sua dedicação em atividades criminosas.

Assim, tenho que os fundamentos são idôneos, o que impede a pretensa aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas (Tráfico Privilegiado).

Com efeito, não assiste razão à Defesa, pois a apreensão de expressiva quantidade de tabletes de pasta base de cocaína (cerca de 62,045 Kg (sessenta e dois quilogramas e quarenta e cinco gramas), é fundamento idôneo para justificar o não reconhecimento da minorante de pena.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, possui os seguintes precedentes jurisprudências que transcrevo:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a
quantidade de drogas apreendidas
, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa
, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

“Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”. STF. 1ª Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS – BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA PELOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NÃO SE CONFUNDE COM NATUREZA PROCESSUAL PENAL – LEGÍTIMO PODER DE POLÍCIA – PRECEDENTES DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – 2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – AMOSTRAS COLHIDAS NO FLAGRANTE E ENCAMINHADAS À PERÍCIA – DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME E DE INDICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO – MATERIALIDADE COMPROVADA – 3) NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR PREVISTO NO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO FUNDADA APENAS NA QUANTIDADE – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO QUANTIDADE/NATUREZA DO ENTORPECENTE – 4. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AGENTE ATUANTE COMO “MULA DO TRÁFICO” – A CONDUTA ALIADA A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE INDICA COM ORGANIZAÇÃO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. “A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.” Precedentes (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)” [TJMT - Apelação Criminal nº 1000632-82.2021.8.11.0004 - Classe CNJ417 - Comarca de Cáceres - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 05.03.2024]

Neste diapasão, os fundamentos são idôneos, o que impede a pretensa aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial, REJEITO a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RHEURY EVARISTO SOARES DA SILVA
,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025